Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JESUS SANTANA PEREIRA DOS REIS - CPF: 109.546.781-68 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1002239-40.2024.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jesus Santana Pereira dos Reis

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1002239-40.2024.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jesus Santana Pereira dos Reis

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Banco do Brasil S.A.
, em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, requer a reforma da decisão, sustentando que em desacordo com a realidade dos fatos, legislação vigente e jurisprudência. Requer
a reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Capital.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 201352654), permanecendo inerte conforme certidão de decurso de prazo o id. 203493191.

Proferida a decisão de não conhecimento do recurso (id. 204068191), o agravante apresentou de forma totalmente intempestiva o preparo simples recolhido e, sem seguida, aviou agravo interno.

Agora, em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, pugnando, em suma, pelo afastamento do excesso de formalismo.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

E, e
mbora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo, sendo certo que o recolhimento simples somente comprovado neste momento processual, não atende ao comando da decisão proferida no id. 201352654.

Assim, reiterando, mais uma vez, o já mencionado nas decisões anteriores,
não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024